Tribunal: TJBA
Processo: 0000176-45.2012.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000176-45.2012.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS PEREIRA FILARDI

Advogado(s)
:
ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA RURAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: 1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória de nulidade de cédula rural c/c pedido de indenização, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão: 2.
A questão em discussão consiste em saber se houve, de fato, abandono da causa pela parte autora, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito, à luz do art. 485, III, do CPC, quando consta nos autos manifestação tempestiva de interesse no prosseguimento do feito com pedido expresso de julgamento antecipado do mérito.

III. Razões de decidir: 3.
A parte autora foi intimada, por meio de seus advogados, através do Diário de Justiça Eletrônico, para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, o que foi prontamente atendido através de petição protocolada em 07/02/2022, na qual informou expressamente seu interesse e reiterou o pedido de julgamento antecipado. 4. A intimação pessoal da parte autora foi cumprida apenas em 11/04/2022, ou seja, em data posterior à manifestação já apresentada nos autos, não havendo qualquer menção à extinção do feito em caso de ausência de resposta. 5. Ambas as partes manifestaram desinteresse na produção de novas provas e concordaram com o julgamento antecipado do mérito, tornando o feito maduro para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.6. O silêncio da parte autora após a intimação pessoal posterior não pode ser interpretado como abandono da causa, pois já havia cumprido determinação judicial anterior e manifestado expressamente seu interesse, além de ter pedido o julgamento antecipado do mérito. 7. Verifica-se, portanto, ausência de inércia, o que afasta a configuração de abandono da causa, configurando-se error in procedendo, passível de anulação da sentença. 8. O Código de Processo Civil de 2015 consagra o princípio da primazia da resolução do mérito (arts. 4º e 6º do CPC). As extinções sem resolução do mérito devem ser medida excepcional, aplicada apenas quando efetivamente configurado o desinteresse ou abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese: 9.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4º, 6º, 355, I, 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0517443-98.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2024; TJ-AL, Apelação Cível nº 0000285-91.2013.8.02.0038, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0000176-45.2012.8.05.0227
, em que figura como Apelante
DOMINGOS PEREIRA FILARDI
e como Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sem condenação em honorários sucumbenciais recursais, ante o provimento do recurso.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA